Tribunal: TJES
Processo: 5033547-06.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2024-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5033547-06.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: IMPORTADORA E EXPORTADORA CIPRIANI 022 LTDA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO DO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DO ACORDO. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta pelo BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo de primeira instância que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, homologou o acordo entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, "b", do CPC. O banco apelante argumenta que a sentença divergiu do pedido das partes, que solicitaram a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo, conforme disposto nos arts. 922 e 313, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se a homologação do acordo firmado entre as partes deveria ter resultado na suspensão do processo executivo, e não na sua extinção, até que ocorresse o cumprimento integral do acordo, conforme prevê o art. 922 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 922 do CPC dispõe que, havendo acordo entre as partes, o juiz deve suspender a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o devedor cumpra a obrigação voluntariamente.

4. A extinção do processo com resolução de mérito, sem a prévia suspensão para cumprimento do acordo, contraria o disposto no art. 922 do CPC, que exige a suspensão como medida preparatória à eventual retomada da execução em caso de inadimplemento.

5. Precedentes jurisprudenciais confirmam que, nos casos de transação entre as partes, a execução deve ser suspensa até a quitação integral do débito, somente se justificando a extinção do processo após a comunicação formal do cumprimento do acordo pelo credor (TJ-SP, TJ-RJ, TJ-ES).

6. O pedido expresso de suspensão pelas partes deve ser respeitado, considerando que a norma específica do art. 922 do CPC prevalece sobre a disposição genérica de extinção prevista no art. 487, III, "b", do CPC.

7. A anulação da sentença se faz necessária para assegurar a regularidade do processo e a observância dos princípios da efetividade da execução e da segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido. Sentença anulada para determinar a suspensão da execução até o cumprimento integral do acordo.

Tese de julgamento
: 1. A homologação de acordo entre as partes em processo de execução de título extrajudicial deve resultar na suspensão do feito, e não em sua extinção, conforme o art. 922 do CPC, até que seja informado o cumprimento integral da obrigação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 313, II; 487, III, "b"; 922.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, AC nº 0024694-97.2018.8.26.0100; TJ-RJ, APL nº 0014500-89.2021.8.19.0209; TJ-ES, Apelação Cível nº 0015266-65.2018.8.08.0012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento

027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face da r. sentença (ID 9123663), prolatada pelo douto Juízo
a quo
que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, homologou o acordo firmado entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Contrarrazões no ID 9123668, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
em face da r. sentença (ID 9123663), prolatada pelo douto Juízo
a quo
que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, homologou o acordo firmado entre as partes e extinguiu o processo com resolução de mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, convém tecer breves considerações acerca do litígio posto em questão.

Em síntese, trata-se de ação de execução de título extrajudicial proposta pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a
IMPORTADORA E EXPORTADORA CIPRIANI 022 LTDA E PLINIO FABRE CIPRIANO
. O banco alega inadimplemento de uma Cédula de Crédito Bancário de Conta Garantida Aval PJ no valor de R$ 223.949,00, que, com acréscimos, resultou em um montante total de R$ 256.017,09.

Na petição, o autor argumenta que os requisitos legais para a execução foram atendidos, visto que o título é certo, líquido e exigível, conforme o art. 784, III, do CPC. Solicita a citação dos executados para pagamento em três dias, sob pena de penhora, além de autorizar medidas como arresto de bens em caso de não localização dos devedores. O banco declara não ter interesse em audiência de conciliação, enfatizando a urgência e a efetividade da tutela jurisdicional.

Ocorre que, no petitório de ID 9123657, o banco exequente trouxe aos autos acordo realizado entre as partes, requerendo a homologação e a subsequente suspensão do feito.

Posteriormente, o juiz
a quo
homologou o acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o processo com fulcro no art. 487, inc. III, “b” do CPC. Além disso, condenou em honorários na forma do acordo avençado.

Diante disso, o
BANCO BRADESCO S/A
interpõe apelo, em síntese, buscando anular a sentença de primeiro grau. A apelação argumenta que o juízo de primeira instância deveria ter suspendido o processo, conforme o artigo 922 c/c artigo 313, II, do CPC/2015, e não extinto a ação. A sentença foi proferida em desacordo com o pedido das partes, que solicitaram expressamente a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo.

Dessa forma, cinge-se a controvérsia recursal à extinção do processo ao invés da suspensão requerida.

Pois bem, entendo que merece retoque a r. sentença atacada.

A homologação do acordo sem a devida ordem de suspensão do feito viola o art. 922 do CPC, o qual preconiza em seu caput
“convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação”.

Deste modo, entendo que assiste razão ao apelante em pretender a anulação da sentença, considerando que o acordo pactuado e homologado nos autos implicaria, nos termos do artigo 922 do CPC, a suspensão do processo durante o prazo concedido pelo credor para que o devedor cumprisse a obrigação, não cabendo a extinção do feito.

Imperioso se faz destacar que decorrido o prazo de suspensão do processo executivo, a parte exequente ainda deve ser intimada para informar a respeito do cumprimento do acordo ou o interesse no prosseguimento do feito antes de ser determinada a extinção do processo.

Este é o entendimento dos E. Tribunais Pátrios, como pode ser observado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DO FEITO – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA DO CREDOR ANTES DA EXTINÇÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Tendo em vista a conciliação entre as partes, na forma do art. 3º, § 3º, e nos termos do art. 313, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, mostra-se cabível a
suspensão da ação como acordado pelas partes para tornar possível o pagamento parcelado do débito, somente devendo ocorrer extinção do feito após o cumprimento da avença e devidamente noticiado pelo credor.
” (N.U 0008015-13.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2023, Publicado no DJE 13/07/2023)

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO DE PAGAMENTO PARCELADO FIRMADO ENTRE AS PARTES. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DO AJUSTE E SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
SENTENÇA QUE HOMOLOGOU O ACORDO, MAS EXTINGUIU O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO ART. 487, INCISO III, ALÍNEA B, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
. ALEGAÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. ACOLHIMENTO.
NOS CASOS DE TRANSAÇÃO ENTRE AS PARTES A EXECUÇÃO DEVE SER SUSPENSA PELO PRAZO CONCEDIDO PELO CREDOR, PARA QUE O DEVEDOR CUMPRA VOLUNTARIAMENTE SUA OBRIGAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 922 DO CPC.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS NESSE SENTIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. UNANIMIDADE. (Número do Processo: 0700020-12.2022.8.02.0045; Relator (a): Des. Otávio Leão Praxedes; Comarca: Foro de Murici; Órgão julgador: 2a Câmara Cível; Data do julgamento: 22/06/2023; Data de registro: 03/07/2023)

LOCAÇÃO DE IMÓVEIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
REQUERIMENTO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO E DE SUSPENSÃO DO PROCESSO
, PELO PRAZO PREVISTO PARA CUMPRIMENTO DO ACORDO - SENTENÇA QUE EXTINGUIU A EXECUÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - CASSAÇÃO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO E DETERMINAÇÃO DE SUA SUSPENSÃO, PELO PRAZO PREVISTO PELAS PARTES - INTELIGÊNCIA DO ART. 922, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO PROVIDO.
É de rigor a suspensão da execução, nos termos do artigo 922 do Código de Processo Civil, se a satisfação da execução está vinculada ao recebimento de crédito futuro,
sendo inviável a extinção do feito por ora, cabendo à credora, oportunamente, comunicar nos autos a quitação. (TJ-SP - AC: 00246949720188260100 São Paulo, Relator: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 24/08/2023, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)

Execução de título extrajudicial. Acordo celebrado entre credor e devedor. Extinção de execução, na forma do art. 487, III, b, CPC. Apelação.
Acordo extrajudicial ainda não cumprido. Sentença de 1º grau que extinguira a execução, quando se impunha a suspensão do processo pelo prazo necessário ao cumprimento da obrigação
. Anulação da sentença que se faz imperiosa ante o reconhecido equívoco. Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 00228026520208190202 202300175206, Relator: Des(a). MAURÍCIO CALDAS LOPES, Data de Julgamento: 23/08/2023, TERCEIRA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 18ª CÂM, Data de Publicação: 24/08/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. A celebração de acordo entre as partes levou à extinção do processo com resolução do mérito. Exequente que pede a suspensão do feito, com base no artigo 922 do Código de Processo Civil.
Necessidade de suspensão do processo até a satisfação do crédito de acordo com precedentes deste Tribunal de Justiça
. PROVIMENTO DO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00145008920218190209 202300172221, Relator: Des(a). LEILA MARIA RODRIGUES PINTO DE CARVALHO E ALBUQUERQUE, Data de Julgamento: 14/08/2023, DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª, Data de Publicação: 16/08/2023)

Ademais, este Egrégio Tribunal de Justiça já decidiu em sentido similar, em casos análogos ao presente:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO FIRMADO. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO E SUSPENSÃO. SENTENÇA EXTINTIVA POR PERDA SUPERVENIENTE DE INTERESSE DE AGIR. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. SUSPENSÃO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO.

1. É possível a suspensão da execução de título executivo extrajudicial durante o prazo acordado entre as partes para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação (CPC/2015, art. 922, caput). 2. Não obstante haja pedido expresso da parte pugnando pela homologação do acordo e suspensão do feito, por tratar-se de execução, deve haver incidência da norma específica para a hipótese, em detrimento daquelas aplicáveis à fase de conhecimento. 3. No caso dos autos, incidiu em error in procedendo o eminente magistrado ao extinguir o feito por perda superveniente do interesse de agir, considerando o pedido expresso de suspensão do feito para integral satisfação da dívida. 4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para determinar a suspensão do feito pelo prazo acordado, até o cumprimento integral da obrigação.

(TJ-ES, Apelação Cível 0015266-65.2018.8.08.0012, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 24/Sep/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. ACORDO ENTRE AS PARTES. EXTINÇÃO DO FEITO. EQUÍVOCO. SUSPENSÃO CONVENCIONADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - De acordo com o artigo 922 do Código de Processo Civil, convindo as partes, o juiz suspenderá o curso do processo executivo para que o devedor cumpra o acordo, não estando adstrito ao prazo seis meses previsto na parte geral do estatuto processual. II - Tendo laborado em equívoco o MM. Juiz de Direito a quo, porquanto impunha-se na hipótese, a mera suspensão do processo até o integral cumprimento da obrigação, imperiosa a anulação da sentença prolatada. III – Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES, Apelação Cível 5000564-52.2022.8.08.0056, Magistrado: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 18/Oct/2024)

No precedente citado, a Corte entendeu que, de acordo com o artigo 922 do CPC, quando as partes concordam, o juiz deve suspender o curso do processo executivo até o cumprimento do acordo, sem que o prazo de seis meses, previsto na parte geral do CPC para a suspensão de processos, se aplique a essa situação.

Nesse jaez, o caso de extinção do processo sem resolução do mérito, tendo em vista a homologação de acordo, é prematuro, uma vez que em eventual descumprimento do acordo entabulado entre as partes, é possível o regular prosseguimento do processo.

Portanto,
CONHEÇO
do apelo interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
para, no tocante ao mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO
, anulando a r. sentença objurgada para determinar a suspensão da execução até o integral cumprimento do acordo celebrado entre as partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar